Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa.
2. O interesse de agir é uma condição da ação, a qual se evidência no trinômio adequação-necessidade-utilidade. Ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende; necessidade de provocar o Estado-juiz para a efetiva obtenção do bem pretendido; e, utilidade do processo para tal fim.
3. In casu, é flagrante a falta de interesse processual do requerente/apelante, já que o provimento judicial anteriormente requerido não trará qualquer proveito e/ou utilidade para a parte autora/recorrente.
4. Recurso desprovido.